Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719896-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA MARIA PEREIRA, JANINE SILVA PEREIRA, TANIA MARIA PEREIRA, ALESSANDRA SILVA PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: LUIZ PAULO PEREIRA, ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA, WELLINGTON BARBOSA PEREIRA, L. G. M. B., MARIA DE LOURDES DA SILVA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular, nos autos da ação de inventário, determinou a exclusão do imóvel denominado SOPI, Conjunto A, Lote 21, Sala 02, Núcleo Bandeirante – DF. Na decisão de ID 72130863, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A parte agravante interpôs agravo interno no ID 72248151. Contrarrazões apresentadas no ID 73135618 e ID 73317462. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 74956308, pelo não provimento dos recursos. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora